Tribunal: STJ
Processo: 0034558-63.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903801 - RJ
(2025/0122144-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
FABRICIO PARZANESE DOS REIS - SP203899
NATÁLIA VASCONCELLOS DE LIMA COSTA E SILVA FARIA -
RJ201433
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: JOAO PAULO MELO DO NASCIMENTO
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:34:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 4f1909cf-8a68-44dd-95f3-8e15c49c7e90

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:34:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 4f1909cf-8a68-44dd-95f3-8e15c49c7e90

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903801 - RJ
(2025/0122144-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
FABRICIO PARZANESE DOS REIS - SP203899
NATÁLIA VASCONCELLOS DE LIMA COSTA E SILVA FARIA -
RJ201433
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: JOAO PAULO MELO DO NASCIMENTO
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos pelo VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO contra
acórdão da Segunda Turma deste STJ, assim ementado:
Documento eletrônico VDA54227431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:10
Código de Controle do Documento: fad69cc7-ae7b-4a9d-9bc3-7998acfb8f27

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Em
SÚMULA N. 182/STJ.
consonância com o princípio da dialeticidade, incumbe ao agravante a
obrigação de demonstrar, com argumentação sólida e fundamentada, o
equívoco na decisão que não admitiu o Recurso Especial 2. Nos termos
do
§ 1o, do
e da Súmula n. 182 do STJ, o
art. 1.021,
CPC/2015
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos
da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido. (fls. 968)

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência dos seguintes vícios
de fundamentação: i) omissão quanto à efetiva impugnação dos fundamentos e à
inaplicabilidade da
à luz do
(fls. 983-985); e ii)
Súmula 182/STJ
EREsp 1.934.994/SP
omissão quanto ao exame da negativa de prestação jurisdicional (arts. 489, §1o, e
1.022 do CPC) e do
I, do CTN, além do pedido de suspensão para aguardar a
art. 165,
ADI 7.716 (fls. 982-984).
O Estado do Rio de Janeiro apresentou impugnação aos embargos de
declaração (fls. 994-995).
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Documento eletrônico VDA54227431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:10
Código de Controle do Documento: fad69cc7-ae7b-4a9d-9bc3-7998acfb8f27

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

Da análise da decisão agravada verifica-se que o agravante não se
debruçou para impugnar especificamente os seus fundamentos.
A parte recorrente aponta a existência de violação a normas
infraconstitucionais, no caso, do e 1.022 do CPC, contudo, não se
insurge contra
o argumento de que, em seu recurso, apontou
art. 489
omissão relativa ao "caráter – já reconhecido – de essencialidade dos
produtos objeto da demanda (energia elétrica e comunicações), que
impede, à luz dos arts. 81 e 82 do ADCT, a incidência do adicional" (fl.
522) e que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, a pretexto de
examinar suposta ofensa ao II, do CPC, aferir a existência de omissão
do Tribunal de origem
acerca de matéria constitucional
art. 1.022,
Ademais, a parte não se insurgiu contra o fundamento que levou à
aplicação da que se deu em razão da ausência de força normativa do
do CTN.
Súmula n. 284/STF, art. 165
Documento eletrônico VDA54227431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:10
Código de Controle do Documento: fad69cc7-ae7b-4a9d-9bc3-7998acfb8f27

A parte agravante, ao interpor seu recurso, não buscou desconstituir, de
maneira específica e adequada, os entraves que se opõem à sua
pretensão.
O recurso se limitou a adentrar no mérito do recurso especial, deixando
de apontar em que medida seu recurso especial teria desconstituído os
fundamentos autônomos trazidos no acórdão de origem.
No presente recurso, a parte traz alegações dissociadas da decisão
recorrida, referentes à matéria de mérito, muito embora o recurso
sequer tenha ultrapassado o juízo de admissibilidade.
Ao deixar de apresentar impugnação nesse sentido, deve ser aplicada a
Súmula n. 182 desta Corte.

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54227431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:10
Código de Controle do Documento: fad69cc7-ae7b-4a9d-9bc3-7998acfb8f27

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.903.801 / RJ
Número Registro: 2025/0122144-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00345586320188190001 202524501744 345586320188190001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
FABRICIO PARZANESE DOS REIS - SP203899
NATÁLIA VASCONCELLOS DE LIMA COSTA E SILVA FARIA -
RJ201433
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : JOAO PAULO MELO DO NASCIMENTO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VINCI OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
FABRICIO PARZANESE DOS REIS - SP203899
NATÁLIA VASCONCELLOS DE LIMA COSTA E SILVA FARIA -
RJ201433
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA55148173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:55
Código de Controle do Documento: c8a41487-da5a-4b5a-8deb-2f1426b4dd94

PROCURADOR : JOAO PAULO MELO DO NASCIMENTO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:55
Código de Controle do Documento: c8a41487-da5a-4b5a-8deb-2f1426b4dd94